Tribunal: TJMT
Processo: 0004660-48.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004660-48.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE QUADROS - CPF: 016.228.591-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– PENA-BASE INIDÔNEA; APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA; PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL; VALOR DO DIA-MULTA EXACERBADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - FATO POSTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES INIDÔNEA - PREMISSA DO STJ - CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA - ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO PENAL – DEPRECIAÇÃO AFASTADA - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CTB - POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE DAS REPRIMENDAS – PENA ACESSÓRIA REDUZIDA AO MÍNIMO - VALOR DO DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REDUÇÃO PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO -
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

A condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, afigura-se inidônea para negativar os antecedentes
(STJ, HC no 443.678/PE).

A conduta social [“
ingerir bebida alcoólica dirigindo veículo automotor em via pública causando perigo de dano
”], a personalidade do agente [“
avessa as regras de conduta
”] e as consequências do crime [“
disseminam a insegurança na sociedade
”] foram depreciadas com base em meras presunções, bem como em elementos próprios do tipo penal, motivo pelo qual as referidas circunstâncias judiciais não podem ser valoradas negativamente, sob pena de
bis in idem

(TJMT, N.U 0000308-22.2017.8.11.0046).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante de cometer a infração penal sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 298, III, do CTB) devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes (TJMT, N.U 0004360-50.2018.8.11.0006 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - 20.5.2020).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a pena pecuniária, deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

“
Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa
” (TJMT, Ap no 164955/2014).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004660-48.2014.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S):

EDSON ANTÔNIO DE QUADROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDSON ANTÔNIO DE QUADROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 116436), que o condenou por embriaguez ao volante [por não possuir habilitação]
a
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de 4 (quatro) salários mínimos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo “
mesmo prazo da pena privativa de liberdade
” - art. 306,
caput
, c/c 298, III, ambos da Lei no 9.503/97 - (ID 72608451/ ID 72608460).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente com fundamentação inidônea; 2) tanto na segunda quanto na terceira fase da dosimetria da pena, deveria ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto); 3) a pena acessória [suspensão do direito de dirigir veículo automotor] teria sido arbitrada de forma desproporcional; 4) a fixação dos dias-multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato revela-se exacerbada.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o arts. 59 e 67 do CP, art. 93, IX, da CF, arts. 306 e 298, III, do CTB e “
precedentes dos Tribunais Superiores, bem como do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que garantem a proporcionalidade na majoração da pena base
” (ID 72608472/ ID 72605524).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 72605543/ID 72598750).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática De crime de trânsito – irresignação defensiva: 1. Pretendida reforma da fase dosimetria, por entender que a mesma foi imposta de forma exagerada – impossibilidade – circunstancias judicias em partes desfavorável ao recorrente; 2. Pretendida redução da pena assessória – pretensão descabida – pena imposta em conformidade com a redação do artigo 293 CTB – manutenção da r. decisum – pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 77427482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de junho de 2014, por volta das 17h30min, nas proximidades na Rua H, Setor H, Centro, na Cidade e Comarca de Alta Floresta-MT, o denunciado Edson Antônio de Quadros, que não possui CNH, foi autuado por conduzir veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme Boletim de Ocorrência fls.13/14. [...]

Assim sendo, incursa está a conduta praticada por Edson Antônio de Quadros, vulgo ‘Neguinho’, nos preceitos constantes do art.306, §1°, inciso II, e art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.”
(Liane Amélia Chaves, promotora de Justiça – ID 72603443)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para CONDENAR EDSON ANTONIO DE QUADROS, vulgo ‘Neguinho’, [...] nas penas do artigo 306, caput e §1°, inciso II c/c artigo 298, inciso III ambos da Lei 9.503/97, cuja pena passo a dosar e individualizar. [...]

39. A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu registra maus antecedentes criminais, qual seja, com condenação de 12 (doze) anos de reclusão, no processo código no 170580, cujo trânsito em julgado é 31/10/2019, que será utilizada para elevar a pena mínima. A conduta social é reprovável, pois
ingeriu bebida alcoólica dirigindo veículo automotor em via pública causando perigo de dano. A personalidade demonstra-se avessas as regras de conduta. As consequências do crime disseminam a insegurança na sociedade
. As circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

40. Assim, considerando as circunstancias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve set fixada acimado mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

41. Na segunda fase de aplicação da pena, há a ocorrência da atenuante da confissão. Portanto, reduzo a pena em 02 (dois) meses e, por consequência pelo o que fixo a pena intermediária em 10 (dez meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

42. Na terceira fase da aplicação da pena, há causas de aumento de pena, no que tange infração tipificada ao artigo 298, inciso III do CTB, considerando a gravidade do crime, ELEVO a pena em 2/3 que passa a totalizar 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias de detenção e 30 dias-multa, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta. [...]

45. É certo que a condenação por conduzir veículo automotor com capacidade também resulta nas penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. [...]

47. Diante disso, FIXO o mesmo prazo da pena privativa de liberdade para a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor. [...]

48. Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente [...].”
(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito - (ID 72608451/ ID 72608460)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de detenção, ao considerar desfavoráveis os antecedentes, conduta social, personalidade do agente e consequências do crime.

O apelante registra condenação por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado em 5.8.2018, embora com trânsito em julgado, mas por fato posterior ao narrado na denúncia, qual seja 3.6.2014 (Sistema Primus - Código 170580/Comarca Alta Floresta).

Logo, afigura-se inidônea a negativação dos antecedentes (STJ, HC no 443.678/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.3.2019).

A conduta social [“
ingerir bebida alcoólica dirigindo veículo automotor em via pública causando perigo de dano
”], a personalidade do agente [“
avessa as regras de conduta
”] e as consequências do crime [“
disseminam a insegurança na sociedade
”] foram depreciadas com base em meras presunções, bem como em elementos próprios do tipo penal, motivo pelo qual as referidas circunstâncias judiciais não podem ser valoradas negativamente, sob pena de
bis in idem

(TJMT, N.U 0000308-22.2017.8.11.0046 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – 1.7.2020).

Logo, impõe-se afastar as avaliações desfavoráveis dos antecedentes, conduta social, personalidade e consequências.

Diante da inexistência de circunstância judicial depreciativa, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante de cometer a infração penal sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 298, III, do CTB), razão pela qual devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes (TJMT, N.U 0004360-50.2018.8.11.0006 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - 20.5.2020).

Portanto, as penas intermediárias devem ser mantidas em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, as penas definitivas devem ser mantidas em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a pena pecuniária, deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP no 0012633-04.2019.8.11.0064).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória para 2 (dois) meses.

Sobre o valor do dia-multa, o Juízo singular fixou-o em “
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente
”, sem qualquer fundamentação para justificar o aumento acima do mínimo legal.

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa
.” (Ap no 164955/2014 – Primeira Câmara Criminal - 17.7.2015)

Desse modo, impõe-se reduzir o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT - RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira– 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, e
PROVIDO
para readequar
as penas a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021